Tribunal: TJDFT
Processo: 0719425-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. DEMAIS PROVAS. COERÊNCIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA. CARACTERIZADO O DOLO DE FRAUDAR. ELEMENTARES PREVISTAS NO ART. 171, CAPUT, DO CPC DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. A palavra da vítima, em especial nos casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Assim, não há razão para desprezá-la.
3. No caso, todas as elementares previstas no tipo penal do art. 171, caput, do Código Penal - CP foram devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. Evidente o comportamento doloso do réu e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, de cunho econômico, gerando prejuízo alheio, mediante a promessa de garantia de milheiros de tijolos. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou comprovado, da mesma forma que o dolo de fraudar do agente.
4. “Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, ‘nomen iuris’, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).” (Acórdão 1261866, 00049832320178070019, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 15/7/2020).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.